Tribunal: TJES
Processo: 0000045-30.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000045-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRISTIANO TEIXEIRA GUAITOLINI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS SUBSCRITAS POR OUTRO PROMOTOR QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os réus da imputação de tentativa de furto qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. As razões recursais foram apresentadas por membro diverso do órgão ministerial, que, invocando sua independência funcional, pugnou pela manutenção da absolvição. A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso de apelação interposto por membro do Ministério Público quando, nas razões recursais, outro Promotor de Justiça defende a manutenção da sentença absolutória, implicando ausência de interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A independência funcional, assegurada no art. 127, §1º, da Constituição Federal, autoriza membros distintos do Ministério Público a adotarem entendimentos diversos dentro do mesmo processo, sem ofensa ao princípio da unidade institucional.

4. Ainda que o art. 576 do Código de Processo Penal vede a desistência do recurso já interposto, é legítimo que outro membro do Ministério Público, ao apresentar as razões recursais, manifeste-se pela manutenção da sentença, sem que isso configure desistência.

5.
O interesse recursal constitui requisito subjetivo de admissibilidade do recurso e deve estar presente tanto no momento da interposição quanto no de seu julgamento, conforme o parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal.

6. Quando as razões do recurso se limitam a sustentar o acerto da decisão recorrida, resta configurada a ausência de interesse recursal, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O membro do Ministério Público pode, com base em sua independência funcional, apresentar razões recursais contrárias à interposição do recurso, sem que isso configure desistência.

2. A ausência de pedido de reforma da decisão recorrida nas razões recursais configura falta de interesse recursal.

3. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso, conforme o art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 127, §1º; CPP, arts. 386, VII; 576; 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ACr 0012145-97.2016.8.08.0012, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.04.2023;
TJES, APCr 0000392-04.2017.8.08.0047, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 01.06.2022;
TJMT, ACr 0004732-21.2017.8.11.0010, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 01.12.2021;
TJSP, ACr 1501029-85.2018.8.26.0323, Rel. Des. Christiano Jorge, j. 05.02.2025;
TJBA, AP 0303409-05.2015.8.05.0022, Relª Desª Aracy Lima Borges, j. 20.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0000045-30.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO
S
: EDIMILSON DA SILVA PEREIRA
e
CRISTIANO TEIXEIRA GUAITOLINI

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID 17904338 (fls. 150/151) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
EDIMILSON DA SILVA PEREIRA
e
CRISTIANO TEIXEIRA GUAITOLINI

das sanções previstas para o delito tipificado no artigo 155, §4º, inciso IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, em suas razões recursais (fls. 165/167), o próprio
parquet,
subscrito por outro membro, manifestou-se pela manutenção da sentença absolutória, destacando que “
a independência funcional inerente a atuação do promotor de justiça, conforme previsto art. 127, §1º da Constituição Federal, não o obriga acompanhar o entendimento do colega
”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 170/173 do ID 17904338, pelo
des
provimento
do recurso ministerial.

A douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18119056, opinou pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, entendo pertinente destacar que o art. 127, §1º, da Constituição da República1, garante independência funcional aos membros do Ministério Público, de modo que o Promotor de Justiça não está vinculado à atuação daquele que funcionou anteriormente nos autos, podendo se manifestar de forma contrária, sem que isso implique em violação à unidade do órgão ministerial.

Nesse sentido, assim já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO INTERPOSTO POR UM DETERMINADO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RAZÕES RECURSAIS EXARADAS POR OUTRO PROMOTOR, PUGNANDO PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NECESSIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REGISTRO VENCIDO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
Em razão do princípio da independência funcional (art. 127, §1º, da CRFB/88), os membros do Ministério Público, embora componham um só órgão, não estão vinculados às manifestações de seus antecessores em um mesmo processo, podendo, inclusive, manifestar-se em sentido diametralmente oposto.
[...] Recurso ministerial desprovido. (TJES; APCr 0000392-04.2017.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/06/2022; DJES 21/06/2022) – destaquei

____________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES RECURSAIS PEDINDO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO IMPROVIDO. 1.
Apesar de ser vedado ao Ministério Público desistir do recurso que haja interposto, conforme previsto no artigo 576, do Código de Processo Penal, nada impede que representante diverso do órgão, em sede de razões recursais, apresente posicionamento contrário ao do Promotor que interpôs o recurso, haja vista a independência funcional disposta no artigo 127, §1º, da Constituição Federal.
[...] APELO IMPROVIDO. (TJES; Apl 0001454-36.2012.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/11/2017; DJES 08/11/2017) - destaquei

Dessa forma, pode o Promotor de Justiça, fincado no princípio constitucional da independência funcional, discordar da interposição do recurso de apelação pelo membro que atuou anteriormente e, em sede de razões recursais, se manifestar pela manutenção da sentença absolutória, tal como ocorrido no caso em análise.

Vale dizer que não se está aqui diante de caso de desistência do recurso por parte do membro ministerial, hipótese vedada pelo artigo 576 do Código de Processo Penal.

O que se verifica dos autos, em verdade, é que o Promotor de Justiça, com fulcro em sua independência funcional, constitucionalmente assegurada pelo art. 127, §1º, da Constituição da República, apresentou razões recursais concordando com os termos da sentença absolutória e, portanto, discordando do posicionamento externado pelo membro que atuou anteriormente nos autos, que havia apresentado o recurso de apelação.

Em que pese não se tratar de desistência do recurso,
constata-se
ser o caso de não conhecimento da apelação
, por ausência de preenchimento de um dos seus requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o
interesse recursal
.

Neste viés, aplica-se o teor do art. 577 do Código de Processo Penal, o qual prevê a inadmissão do recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão,
in verbis:

Art. 577. O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu defensor.

Parágrafo único. Não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão.

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais Superiores. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E DO MP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. RECURSO DO MP. RAZÕES APRESENTADAS POR PROMOTOR DIVERSO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 2. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ROBUSTA APONTANDO O COMÉRCIO DE DROGA. GRANDE QUANTIDADE APREENDIDA ALIADA AO TESTEMUNHO POLICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. RECURSO DO MP NÃO CONHECIDO E RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1. Em decorrência da independência funcional, os membros do Ministério Público não estão vinculados às manifestações apresentadas nos autos por outro integrante da instituição (CF, art. 127, § 1º).
Se o Ministério Público, em suas razões recursais, aborda apenas teses que coadunam com a manutenção da decisão recorrida, resta configurada a falta de interesse recursal, que acarreta o não conhecimento do recurso
. (TJMT, N. U 0004652-24.2018.8.11.0042) 2. Se o conjunto probatório comprova as condutas do apelante de guardar, trazer consigo e vender drogas para terceiros, inserindo-o na tipificação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, principalmente pela grande quantidade da droga apreendida em seu poder, não há espaço para absolvição ou desclassificação do crime de Tráfico de entorpecente para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. (TJMT; ACr 0004732-21.2017.8.11.0010; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg 01/12/2021; DJMT 13/12/2021) – destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, DO CP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROV AS. APELO MINISTERIAL. A TUAÇÃO DE 02 (DOIS) PROMOTORES. HIPÓTESE EM QUE UM PROMOTOR INTERPÔS O RECURSO DE APELAÇÃO E SEU SUCESSOR, NAS RAZÕES RECURSAIS, SUSTENTA O ACERTO DA SENTENÇA E PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ASSEGURADA NO ART. 127, §1º, DA CF/88. INSUBSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL. DEVOLUÇÃO DO RECURSO ADSTRIT A ÀS RAZÕES APRESENT ADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXCEDER TAL LIMITAÇÃO EM PREJUÍZO DO APELADO. CONFIGURADA A FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. É cediço que o efeito devolutivo do recurso interposto está adstrito aos limites das razões ali contidas, sob pena de violação ao princípio do non reformatio in pejus. Dessa forma, inviável a supressão da atuação do órgão acusatório, buscando nos autos as razões de fato (provas) e de direito que pudessem autorizar uma reforma da sentença que resultaria em prejuízo ao Apelado. II. Decerto, a devolução da matéria recursal somente é ampla na parte em que possa favorecer o réu, mas jamais o contrário. Assim, ao deixar de apresentar, em suas razões de recurso, os argumentos que justificariam a reforma da sentença e, ao contrário, ter pugnado pela confirmação da decisão do Juízo a quo, o Ministério Público perdeu o interesse recursal. III.
In casu, em que pese o presente Apelo tenha sido interposto por membro do Parquet, ao apresentar as razões recursais, o órgão acusatório, presentado por outro Promotor de Justiça, pugnou pela confirmação da sentença, por sustentar o acerto na absolvição do Réu, ora Apelado. lV. Nesse contexto, esta Colenda Turma Julgadora não poderá conhecer do recurso, haja vista que o Apelante não exibiu as razões de fato e de direito que justificariam a pretensa reforma da sentença, postulada na petição de interposição.
V. Ao contrário, no caso em tela, tem-se que o Promotor de Justiça, ao apresentar as razões recursais, exteriorizou entendimento contrário a seu antecessor, sustentando o acerto da sentença recorrida. E agindo assim, o respeitável membro se valeu do pleno exercício de sua independência funcional, pois não estava vinculado ao pronunciamento anterior, conforme lhe assegura o art. 127, §1º, da CF/88, in verbis: São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Precedentes do STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJBA; AP 0303409-05.2015.8.05.0022; Salvador; Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Aracy Lima Borges; Julg. 20/08/2019; DJBA 30/08/2019; Pág. 844) - destaquei

______________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas. Acusação dos réus como incursos no artigo 158, §1º, do Código Penal. Ministério Público que interpôs recuso de apelação oralmente, após a prolação da r.
Sentença em audiência de instrução e julgamento. Aberta vista para a apresentação de razões recursais, o Parquet requereu a manutenção do édito absolutório. Não conhecimento do recurso que se impõe. Inocorrência de desistência tácita do recurso, vedada pelo artigo 576 do Código de Processo Penal. Possibilidade, contudo, de discordância entre os membros do Ministério Público. Princípio constitucional da independência funcional. Falta de interesse recursal, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
APELO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501029-85.2018.8.26.0323; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Lorena - Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/02/2025; Data de Registro: 05/02/2025) (TJSP; ACr 1501029-85.2018.8.26.0323; Lorena; Décima Quinta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Christiano Jorge; Julg. 05/02/2025) - destaquei

Trago à baila, ainda, precedente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 312, §1º, C/C ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. ART. 127, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 577, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.O Promotor de Justiça, com fulcro em sua independência funcional, constitucionalmente assegurada pelo art. 127, §1º, da Constituição da República, apresentou razões recursais concordando com os termos da sentença absolutória e, portanto, discordando do posicionamento externado pelo membro que atuou anteriormente nos autos, que havia apresentado o recurso de apelação. Em que pese não se tratar de desistência do recurso, hipótese vedada pelo art. 576 do CPP, é o caso de não conhecimento do recurso, por ausência de preenchimento de um dos seus requisitos subjetivos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, com fulcro no parágrafo único do art. 577 do Código de Processo Penal, que estabelece que “não se admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão”. 2. Recurso não conhecido. (TJES; ACr 0012145-97.2016.8.08.0012; 1ª Câmara Criminal; RELATOR DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA; Julg. 10/04/2023)

Sendo, portanto, o interesse recursal requisito de cognoscibilidade que deve se fazer presente não só no momento do aviamento recursal, mas, também, quando de seu julgamento, entende-se pelo não conhecimento do presente recurso.

Ante o exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.